Tribunal: TJMT
Processo: 1021216-43.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021216-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRENTE), AMANDA RUANA LIMA BOTELHO - CPF: 073.994.614-57 (ADVOGADO), DAVID ANGELO BARROS FIGUEIROA - CPF: 099.431.734-40 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NADIR MARIA HENZ RIGO - CPF: 482.728.090-87 (RECORRIDO), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), MARIZA DIRCEIA HOFFMANN RIGO - CPF: 316.640.240-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento aos recursos dos reclamados Banco Bradesco Financiamentos S.A., Banco do Brasil e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, para afastar quanto a eles a condenação pelos danos materiais e morais, por ausência de falha na prestação do serviço por eles prestado, mantida somente a determinação de cessação/cancelamento da cobrança das parcelas vincendas, consideradas a partir da intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho voto divergente do 1º Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESACORDO COMERCIAL EM COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO/BOLETO. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E OPERADORA DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO APENAS DA CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos por instituições financeiras e operadora de cartão de crédito contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de reservas de hospedagem contratadas junto à empresa de turismo, cujo pagamento foi realizado por meio de cartão de crédito e boleto bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se instituições financeiras e operadora de cartão de crédito respondem solidariamente por danos materiais e morais decorrentes de descumprimento contratual praticado por empresa de turismo; (ii) estabelecer se é possível manter a determinação de cessação das cobranças das parcelas vincendas da transação contestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras ou administradoras de cartão de crédito somente se caracteriza quando demonstrada negativa em suspender ou bloquear cobrança contestada pelo consumidor, após prévia comunicação, nos termos do art. 54-G do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora não comprova ter realizado solicitação administrativa junto às instituições financeiras ou à operadora do cartão para contestação da cobrança ou suspensão das parcelas, nem demonstra eventual negativa de atendimento.

A ausência de comunicação prévia impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço das instituições financeiras, afastando sua responsabilização solidária pelos danos decorrentes de desacordo comercial praticado por terceiro integrante da cadeia de fornecimento.

O descumprimento contratual decorre exclusivamente da conduta da empresa de turismo responsável pela comercialização do serviço, que não honrou compromissos assumidos com hotéis parceiros, ocasionando o cancelamento das reservas.

A manutenção das instituições financeiras no polo passivo justifica-se apenas para assegurar a cessação das cobranças das parcelas vincendas vinculadas à transação impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade de instituições financeiras e operadoras de cartão de crédito por desacordo comercial depende da comprovação de prévia comunicação do consumidor e de negativa injustificada em suspender ou bloquear a cobrança contestada.

Ausente prova de solicitação administrativa para suspensão das cobranças, não se configura falha na prestação do serviço das instituições financeiras, afastando-se sua responsabilização por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento do fornecedor do produto ou serviço.

É cabível a determinação judicial de cessação das cobranças das parcelas vincendas da transação contestada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54-G.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1030729-46.2023.8.26.0564, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Priva
do, j. 21.08.2024.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade solidária das recorrentes (instituição financeira e bandeira de cartão de crédito) pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço de turismo (cancelamento de hospedagem por falta de repasse da operadora), bem como a configuração dos danos morais e materiais e a adequação do quantum indenizatório.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A instituição financeira que viabiliza o pagamento/financiamento e a bandeira do cartão de crédito auferem lucro com a operação e conferem segurança ao negócio, atraindo para si a responsabilidade objetiva por falhas no serviço, inclusive as decorrentes de inadimplemento de parceiros comerciais.

3. A responsabilidade dos fornecedores é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. Comprovado o cancelamento das reservas de hospedagem por falta de pagamento da operadora e a manutenção das cobranças pelas recorrentes mesmo após a solicitação das consumidoras, resta configurada a falha na prestação do serviço. O risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor hipossuficiente. Não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2. A bandeira do cartão integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando excessivo, observadas as peculiaridades do caso concreto.”(N.U 1014785-67.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)”

4. A restituição dos valores pagos a maior, correspondente à diferença entre o valor total pago e o serviço efetivamente usufruído (apenas passagens aéreas), é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa, uma vez que as consumidoras pagaram por um serviço não prestado.

5. No que tange aos danos morais, verifica-se que a
frustração da legítima expectativa de usufruir de uma viagem internacional planejada, somada aos transtornos decorrentes da necessidade de buscar a via judicial para cessar cobranças indevidas de um serviço cancelado e reaver os valores pagos, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável. O valor das parcelas mensais cobradas indevidamente era substancial (superiores a R$ 3.000,00 cada), comprometendo significativamente o orçamento das consumidoras e agravando o abalo sofrido.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito, estando em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal em casos análogos (
N.U 1003055-63.2024.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).

7. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

8. Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

9. Condeno as recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

10. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento aos recursos dos reclamados Banco Bradesco Financiamentos S.A., Banco do Brasil e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, para afastar quanto a eles a condenação pelos danos materiais e morais, por ausência de falha na prestação do serviço por eles prestado.

Conquanto o pagamento tenha sido realizado via cartão/boleto bancário, a parte autora não juntou qualquer comprovação de que tenha buscado cessar as cobranças das parcelas e que tiveram negativa administrativa por parte dos recorrentes.

A par do prescreve o art. 54-G do CDC, que assim dispõe:

“Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:

I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de
qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor
em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia,
desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura
, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

II - recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e aos outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito, em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, e, após a conclusão, cópia do contrato;

III - impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos.”

No entanto, a falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras/operadoras de cartão de crédito somente se verifica quando houver negativa em realizar o bloqueio/suspensão da cobrança mediante solicitação do correntista, nos termos do que dispõe o art. 54-G do CDC.

As autoras não trouxeram comprovação e sequer alegam que tenha realizado tentativa de contato com as recorrentes e tendo obtido negativa de atendimento.

Por essas razões, entendo que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço que pudesse incluir as recorrentes na condenação fixada na sentença, de forma solidária, por desacordo comercial perpetrado por terceiro.

A falha na prestação do serviço é inconteste da reclamada VIAGENS PROMO TURISMO, responsável pelo descumprimento contratual por não ter honrado com os compromissos com os hotéis parceiros e culminado no cancelamento das reservas.

Nessa esteira, a permanência dos recorrentes no polo passivo da demanda se faz necessária somente para que sejam cessadas as cobranças das parcelas vincendas lançadas no cartão e boleto da transação objeto deste processo.

Não há como atribuir ao recorrentes a responsabilidade pelos danos materiais e morais experimentados pelas autoras porquanto sequer houve comunicação prévia administrativa seguida de negativa de atendimento que pudesse desaguar na responsabilização solidária pelos danos causados pela reclamada VIAGENS PROMO TURISMO LTDA.

A respeito, transcrevo:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PROMOCIONAIS. 123 MILHAS .
RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO EMISSOR DO CARTÃO DE CRÉDITO
. 1. Pretensão recursal. Insurgência do banco emissor contra a sentença que determinou a restituição dos valores pagos e a suspensão das parcelas vincendas . 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Relação de direito material entre o banco apelante e os apelados comprovada, considerando a participação do banco na cadeia de fornecimento do serviço financeiro . 3.
Suspensão das parcelas vincendas do cartão de crédito
após solicitação do consumidor
. Cabimento, nos termos do no inciso I, do art. 54-G, do CDC . Medida que não viola decisão judicial sobre recuperação judicial da correquerida. 4.
Condenação do banco a ressarcir as parcelas vencidas. Afastamento . Responsabilidade proporcional à sua participação na relação de consumo, sem estendê-la a aspectos que estão fora de seu controle operacional, como o desacordo comercial por terceiros.
5. Sucumbência. Princípio da causalidade . Banco contribuiu para o ajuizamento da ação ao não suspender as cobranças. Responsabilidade pela sucumbência configurada. Distribuição da sucumbência entre o banco e o consumidor inalterada, pois preponderante em desfavor do apelante. 6 . Recurso provido em parte.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10307294620238260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 21/08/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024)

Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos interpostos pelos reclamados Banco Bradesco Financiamentos S.A., Banco do Brasil e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda para julgar improcedentes quanto a eles a condenação por danos morais e materiais, mantida somente a determinação de cessação/cancelamento da cobrança das parcelas vincendas, consideradas a partir da intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Em razão do resultado do julgamento, sem custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026